Tribunal: TJDFT
Processo: 0707698-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. DOENÇA DE CROHN. STELARA (USTEQUINUMABE). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. MEDICAMENTO PADRONIZADO NO CURSO DO PROCESSO. FORNECIMENTO DO FÁRMACO PELO SUS. OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
2. No RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o e. Supremo Tribunal Federal decidiu que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual o polo passivo de ações cujo objeto seja esse tema pode ser composto por qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente.
3. No curso do julgamento do Tema no 1.234 da Repercussão Geral (RE no 1.366.243) foi referendada, pelo Tribunal Pleno, a decisão liminar do Relator no sentido de que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
4. Ao julgar o mérito do referido Tema no 1.234 da Repercussão Geral (RE no 1.366.243/SC), o e. STF pacificou o entendimento acerca da competência da Justiça Estadual ou Federal para o julgamento das demandas que discutem o fornecimento, pelo SUS, de medicamentos não padronizados, mas com registro na Anvisa. Nesse precedente qualificado, a Corte Suprema definiu que a competência, em tais casos, deve ser fixada com base no valor do tratamento anual, sendo de competência da Justiça Federal os feitos em que o custo anual do medicamento for igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, e de competência da Justiça Estadual ou Distrital os feitos cujo custo anual do tratamento for inferior a tal valor.
5. Todavia, houve a modulação dos efeitos do julgamento de mérito do Tema no 1.234, especificamente quanto à competência, ressalvando, no item VIII da ementa que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.
6. Assim, eventual declinação da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal somente é cabível nas ações ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito do Tema no 1.234 no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), ocorrida em 11/10/2024.
7. No caso concreto, a demanda foi ajuizada em 4/7/2023, portanto, em momento anterior à referida publicação, restando afastada a possibilidade de inclusão da União no polo passivo, independentemente do valor do tratamento pleiteado. Por conseguinte, inexiste, no caso sob análise, litisconsórcio passivo necessário com a União, sendo competente para a presente demanda a Justiça Comum do DF, uma vez que a Autora optou por demandar somente contra o Distrito Federal.
8. Quanto ao mérito, a Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas.
9. Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, XXIV, insere nesse rol a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde.
10. A Lei no 8.080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluiu, no campo de atuação do SUS, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
11. Em janeiro de 2024, o Ministério da Saúde incorporou o medicamento Ustequinumabe para o tratamento da doença de Crohn, nos termos da Portaria no 1/2024.
12. Considerada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS para o tratamento da Autora, a incorporação do medicamento Ustequinumabe para o tratamento da doença de Crohn no SUS é suficiente para confirmar o dever do Apelado de fornecer o medicamento e torna desnecessária a avaliação do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema Repetitivo no 106 do c. Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tema no 1.234 do e. Supremo Tribunal Federal.
13. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.